Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712507-34.2024.8.07.0003 DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 08/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator